Tribunal: TJSP
Processo: 0036572-81.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Sumaré e a 3a Vara Cível de Hortolândia, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ricardo da Silva contra Hidelbrando Maciel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Sumaré e a 3a Vara Cível de Hortolândia, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ricardo da Silva contra Hidelbrando Maciel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência territorial, sendo relativa, pode ser declinada de ofício pelo juiz.
III. Razões de Decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme art. 64 e 65 do CPC e Súmula no 33 do STJ.
4. O autor optou por ajuizar a ação no foro de sua residência, em área limítrofe entre Hortolândia e Sumaré, onde também ocorreram os fatos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo Suscitado (3a Vara Cível de Hortolândia).
Tese de julgamento: 1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício. 2. A escolha do foro pelo autor, em sua residência, é válida.

Legislação Citada:
CPC, arts. 43, 53, IV, "a", 64, 65, 66, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0003385-19.2024.8.26.0000, Rel. Claudio Teixeira Villar, Câmara Especial, j. 16.02.2024.